Tribunal: TJDFT
Processo: 0745801-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CANCELAMENTO DE LEILÕES PARA VENDA EXTRAJUDICIAL DO IMÓVEL EM DISCUSSÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Havendo probabilidade de que a intimação dos devedores por edital para a purga da mora ocorreu de forma irregular, sem a tentativa de intimação pessoal, na forma do art. 26 da Lei no 9.514/97, é prudente que se aguarde o julgamento da ação declaratória de nulidade de intimação antes que sejam marcados novos leilões para a venda extrajudicial do imóvel dado em garantia fiduciária.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.